Tribunal: TJES
Processo: 5003614-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003614-89.2024.8.08.0000
PACIENTE: ROGER DA VITORIA REGINALD
O
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
Ó
R
DÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - DECISÃO QUE RESTABELECEU A CUSTÓDIA DO PACIENTE – POSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

1.

In casu,

ressaltou-se
a necessidade da prisão cautelar como medida para
conveniência da instrução criminal e como forma de assegurar a aplicação da lei penal,
o que procede, tendo em vista que o magistrado
a quo
,
não visualizou qualquer circunstância que exclua a antijuridicidade, bem como a imputabilidade ou ainda a diminuam, pois os denunciados não incidiram em erro de proibição ou de tipo e nem agiram em situação de coação moral irresistível, estado de necessidade exculpante ou obediência hierárquica.

2.
O
Paciente foi agraciado com a liberdade provisória em 21.03.2023, sendo que, por ocasião da Sentença de mérito, o Julgador de piso, ao condenar o réu por tráfico e associação para o tráfico, reestabeleceu a custódia cautelar, opção que, mostrou-se acertada.

3. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

denegar
ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003614-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGER DA VITORIA REGINALDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003614-89.2024.8.08.0000
PACIENTE: ROGER DA VITORIA REGINALD
O
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
Ó
R
DÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - DECISÃO QUE RESTABELECEU A CUSTÓDIA DO PACIENTE – POSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

1.

In casu,

ressaltou-se
a necessidade da prisão cautelar como medida para
conveniência da instrução criminal e como forma de assegurar a aplicação da lei penal,
o que procede, tendo em vista que o magistrado
a quo
,
não visualizou qualquer circunstância que exclua a antijuridicidade, bem como a imputabilidade ou ainda a diminuam, pois os denunciados não incidiram em erro de proibição ou de tipo e nem agiram em situação de coação moral irresistível, estado de necessidade exculpante ou obediência hierárquica.

2.
O
Paciente foi agraciado com a liberdade provisória em 21.03.2023, sendo que, por ocasião da Sentença de mérito, o Julgador de piso, ao condenar o réu por tráfico e associação para o tráfico, reestabeleceu a custódia cautelar, opção que, mostrou-se acertada.

3. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

denegar
ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 25 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003614-89.2024.8.08.0000
PACIENTE: ROGER DA VITORIA REGINALD
O
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, c
uidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ROGER DA VITÓRIA REGINALDO
,
contra o ato coator praticado pelo

Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que na ação penal nº 0000008-46.2023.8.08.0042, manteve a prisão preventiva do acusado, em razão da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante afirma que
o Paciente, conquanto te
nha permanecido detido no curso da ação penal, estaria sujeito a coação ilegal, o que ensejaria a revogação da custódia cautel
ar.

Ademais, seus bons antecedentes e demais circunstâncias pessoais favoráveis, aliados ao lapso temporal pelo qual tem sido mantido em cárcere, demonstrariam que sua soltura não traria qualquer prejuízo ao processo.

Afirma, ainda, que fora prolatada no dia 06 de setembro de 2023 sentença condenatória em desfavor do paciente no total de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos dias multa), pena esta a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ocorre que juntamente com a referida decisão, o MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Rio Novo do Sul – ES, determinou a segregação cautelar do paciente retirando deste, o direito de permanecer e recorrer em liberdade, não sendo observada e respeitada a constitucionalidade da previsão legal que dispõe que o cumprimento da pena deve ocorrer somente após o trânsito em julgado da condenação.

Segundo consta da documentação acostada pela Defesa, o Paciente foi agraciado com a liberdade provisória em 21.03.2023, conforme Decisão de fls. 201/201-v, sendo que, por ocasião da Sentença de mérito, o Julgador de piso, ao condenar o réu por tráfico e associação para o tráfico, reestabeleceu a custódia cautelar, opção que, a meu ver, mostrou-se acertada.

Primeiro, pelo simples fato de que a imposição da pena de 10 anos de reclusão e a fixação do regime fechado para início de seu cumprimento, determinam o início de sua execução, ainda que a título provisório, em ambiente carcerário contínuo.

Assim, eventuais benefícios, caso existentes, devem ser pleiteados junto ao Juízo de Execução da pena, o que enuncia que cabe àquele Juízo a análise de eventual possibilidade de soltura.

T
ambém
ressaltou-se
a necessidade da prisão cautelar como medida para
conveniência da instrução criminal e como forma de assegurar a aplicação da lei penal,
o que procede, tendo em vista que o magistrado
a quo
,
não visualizou qualquer circunstância que exclua a antijuridicidade, bem como a imputabilidade ou ainda a diminuam, pois os denunciados não incidiram em erro de proibição ou de tipo e nem agiram em situação de coação moral irresistível, estado de necessidade exculpante ou obediência hierárquica.

Nessa senda, a meu ver,
a opção judicial, no sentido de restabelecer a custódia do Paciente, mostrou-se adequada e pertinente, principalmente, como dito, face às peculiaridades do caso concreto e o quantum sancionatório imposto.

Ante o exposto, conheço da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)